Tribunal: TJMT
Processo: 1006156-80.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006156-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLIFRANCY AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 032.981.481-80 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO, ILEGITMIDADE ATIVA E PRECLUSÃO – REJEITADAS – MÉRITO –

ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

A requerente possui legitimidade ativa para requerer os valores que não foram concedidos de descontos, uma vez que essa distinção de valores pagos por alunos particulares e alunos participantes do programa estudantil FIES deixou o seu financiamento mais oneroso que o previsto.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Precedentes.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça,
“À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores”

(art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006156-80.2020.8.11.0041

APELANTE:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADA:

ALLIFRANCY AUXILIADORA DE SOUZA

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ALLIFRANCY AUXILIADORA DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e condenou a parte requerida a restituir a parte autora (de forma simples), o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da autora para postular a restituição de valores de interesse da União, a qual não faz jus, sob pena de se coadunar com o desvirtuamento do instituto do financiamento estudantil, cerceamento da manifestação do ente público federal interessado (FNDE).

Ainda em sede preliminar, invoca a existência de prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, no caso, a contar de julho de 2016 para trás, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Alega também que ocorreu preclusão em relação aos documentos juntados pela parte autora após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pela magistrada singular.

Quanto ao mérito, defende que o entendimento foi construído baseando-se nas supostas provas da existência de bolsa incentivo, contudo, de acordo com a narrativa fática, as planilhas anexadas aos autos não comprovam a aplicação de desconto para a aluna.

Assevera que a parte autora sequer acostou aos autos documentos que comprovem suas alegações, restringindo-se a apresentar fotos de planilhas, as quais tampouco serviam para fins comprobatórios de seu direito, mas que foram incorretamente acolhidas pelo Juízo a quo como comprovantes da existência e pertinência do desconto ao aluno.

Diz que não se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores ao pleito de indenização disposto no artigo 186 do Código Civil, logo, inexiste ato ilícito passível de dano moral e material.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação supra, e na remota hipótese de manutenção da procedência dos pedidos iniciais, sustenta que tratando-se de reconhecimento de relação contratual o termo inicial deve obedecer à inteligência do art. 405 do CC/02, isto é, a partir da citação (Id. 156935699).

Contrarrazões ofertadas no Id.156935703, onde a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme Id. 156935700.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas por ambas as partes.

Aduz a requerida/apelante que a parte autora, não possui legitimidade ativa para postular, para si, restituição de qualquer valor eventualmente cobrado indevidamente, vez que, tratando-se de valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES), não cabe ao estudante a restituição direta de qualquer valor.

Porém tal alegação não deve prosperar uma vez que o financiamento foi realizado no nome da parte autora, ou seja, cabe a ela o pagamento da dívida após a conclusão do curso e o termino do prazo de amortização (carência).

Logo, a estudante possui legitimidade ativa para requerer os valores que não foram concedidos de descontos, uma vez que essa distinção de valores pagos por alunos particulares e alunos participantes do programa estudantil FIES deixou o seu financiamento mais oneroso que o previsto, razão pela qual,
merece ser rejeitada a preliminar.

Da mesma forma, não merece acolhida a aventada ocorrência da prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V do Código Civil.

Isso porque, em relação a esse ponto, verifica-se que o termo
a quo
se inicia com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora da existência do benefício após a conclusão do curso. Além disso, por envolver uma típica relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, e não àquele disciplinado pelo artigo 206 do CC, logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Por fim, a requerida/apelante ainda defende que houve a utilização de prova emprestada, juntada pela parte autora por ocasião da apresentação da impugnação, sem que houvesse a abertura de prazo para a sua manifestação, o que não é permitido, ocorrendo o fenômeno da preclusão. Sem razão a recorrente.

Isso porque, da detida análise dos autos, após a juntada de tais documentos (julgados de casos semelhantes, conversas de WhatsApp com agente da requerida, planilhas, portaria do MEC e notícias/vídeos veiculados na mídia local) pela autora por ocasião da apresentação da impugnação à contestação (Id. 156935690), a requerida veio aos autos para rebater as provas juntadas (Id. 156935693).

Diante desse cenário, o que se tem verdadeiramente é que a parte demandada teve acesso aos documentos juntados pela parte autora por ocasião da apresentação da impugnação à contestação, não havendo falar-se, assim, em violação ao princípio da não surpresa, tampouco há preclusão na sua utilização.

É que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de haver a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, consoante se verifica do seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil.
2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. A transferência de valores da conta corrente do consumidor somente é permitida quando houver expressa autorização do correntista. 4. Existindo autorização para transferência de valores, não há que se falar na necessidade de restituição dos valores e/ou em indenização por danos morais.”
(Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Logo,
rejeito
também a presente preliminar.

Quanto ao mérito, sabe-se que, de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4º, § 4º, da Lei nº. 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1º em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ Para efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.
”

Desse modo, a princípio, tanto a “bolsa incentivo” quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora.

Ressalta-se que não são poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES, ao passo que existem medidas tomadas pelo MEC para que não haja qualquer discriminação, nos termos do § 4º do artigo 33 da Portaria do MEC 209/2018, que assim dispõe:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...].

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.”

Contudo, considerando os argumentos expostos pela parte requerida, desde já adianto que o recurso merece o almejado provimento, pois entendo que incumbia a parte autora demonstrar que
efetivamente
lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no
mesmo curso
ou na
mesma unidade
onde a autora concluiu seu curso superior.

Logo, pelos documentos juntados aos autos pela parte autora, ao contrário do entendimento do togado singular, não há comprovação acerca da concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a aluda discente, ora apelada, ou seja, não eram beneficiários do FIES.

Para completar, verifica-se que os boletos e planilhas carreados aos autos, os quais encontram-se acostadas no Id.
156935660,
se referem
a descontos concedidos no ano de 2018 e a maioria deles se referem a outros cursos, e não o concluído pela parte requerente.

Ademais,
as telas sistêmicas juntadas de conversas de WhatsApp com suposto funcionário da instituição de ensino (Id.
156935659) não são suficientes para demonstrar a pretensão autoral, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Desse modo, cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, este é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça envolvendo a matéria em análise, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFENSA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO –
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO – AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES-REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos só tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

A juntada de decisões judiciais proferidas em hipóteses similares não prejudica o direito de defesa da parte contrária, por se tratar de documentos públicos, portanto de amplo e irrestrito acesso.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.
”
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Assim, em sendo verificada a inexistência de prova mínima do alegado pela autora, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023